Tribunal: TCU
Processo: 025.974/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7535/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.974/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daisy Martins Rangel Benevides (XXX.534.257-XX); Danielle de Oliveira (XXX.323.387-XX); Jacqueline Augusto da Silva Campos (XXX.734.174-XX); Joyce de Mattos Alves (XXX.470.777-XX); Maria Aparecida Adriao Mangano (XXX.740.357-XX); Mariana de Andrade Guedes (XXX.331.087-XX); Nathalia Faria Soares Barboza (XXX.030.377-XX); Renata Ramos de Souza (XXX.228.417-XX); Thamires Gondim Rodrigues (XXX.315.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.